Tribunal: TJSP
Processo: 2212408-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de valores e reconvenção dos locatários. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela locadora executada. Recorrente postula a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte contrária, além de sustentar erros nos cálculos apresentados e que os locatários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de valores e reconvenção dos locatários. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela locadora executada. Recorrente postula a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte contrária, além de sustentar erros nos cálculos apresentados e que os locatários teriam danificado seu imóvel, de sorte que o depósito caução deve ser retido à título de indenização.
Gratuidade de Justiça. Durante a fase de conhecimento recorrente já impugnou a benesse concedida aos recorridos, que, rejeitada sem notícia de interposição de recurso cabível. No presente agravo, parte não traz prova nova apta a demonstrar capacidade econômica dos agravados. Benesse mantida.
Titulo judicial determinou a compensação dos aluguéis devidos com o depósito caução ofertado pelos locatários. Supostos prejuízos sofridos pela recorrente que não foram objeto da ação de conhecimento. Matéria estranha aos limites da lide. Cálculos apresentados pelos recorridos que, ademais, não padecem de equívocos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212408-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCY
SANTORO CERBONE (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados EDISON PEREIRA
BRUN (JUSTIÇA GRATUITA) e BRUNO GABRIEL COSTA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212408-44.2019.8.26.0000 - Voto no 1798
2/6
amb
Agravo de Instrumento no 2212408-44.2019.8.26.0000
Agravante: LUCY SANTORO CERBONE
Agravados: EDISON PEREIRA BRUN e BRUNO GABRIEL COSTA PEREIRA
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Rubens Pedreiro Lopes
Número de origem: 0006660-25.2019.8.26.0008
VOTO No 1798
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com
cobrança de valores e reconvenção dos locatários. Fase de
cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou
impugnação apresentada pela locadora executada. Recorrente
postula a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça
concedidos à parte contrária, além de sustentar erros nos cálculos
apresentados e que os locatários teriam danificado seu imóvel, de
sorte que o depósito caução deve ser retido à título de indenização.
Gratuidade de Justiça. Durante a fase de conhecimento recorrente
já impugnou a benesse concedida aos recorridos, que, rejeitada
sem notícia de interposição de recurso cabível. No presente
agravo, parte não traz prova nova apta a demonstrar capacidade
econômica dos agravados. Benesse mantida.
Titulo judicial determinou a compensação dos aluguéis devidos
com o depósito caução ofertado pelos locatários. Supostos
prejuízos sofridos pela recorrente que não foram objeto da ação de
conhecimento. Matéria estranha aos limites da lide. Cálculos
apresentados pelos recorridos que, ademais, não padecem de
equívocos.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucy Santoro
Cerbone contra respeitável decisão que, nos autos de ação de despejo cumulada com
cobrança de valores em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada
pela recorrente.
Alega, em síntese, que propôs a presente ação de despejo para
desocupação de seu imóvel e consequente cobrança dos aluguéis em atraso. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212408-44.2019.8.26.0000 - Voto no 1798
3/6
amb
embora o título judicial tenha determinado a compensação entre as quantias requeridas e a
caução oferecida pelos recorridos, a garantia deve ser utilizada para custeio dos danos
causados no imóvel pelos locatários. Defende que os recorridos não são hipossuficientes e,
portanto, a gratuidade de justiça lhes concedida deve ser revogada. Afirma que não há que
se falar em bloqueio de valores, vez que recebe apenas um salário mínimo mensal a título
de benefício previdenciário. Aduz os cálculos apresentados pelos recorridos padecem de
incorreção, sendo que o valor devido seria de R$ 918,70. Requer, assim o efeito suspensivo
e ao final a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo (fls. 61 dos autos de origem), sem
recolhimento de preparo recursal, face a condição de beneficiária da gratuidade de justiça
da recorrente.
O efeito suspensivo postulado foi indeferido e as informações
dispensadas (fls. 55/57).
Sem contraminuta.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
De início, pontue-se que quanto ao pleito de revogação do
benefício da gratuidade de justiça, a recorrente já apresentou impugnação por ocasião da
ação de conhecimento, quando a benesse foi mantida pelo Juízo a quo, reconhecendo a
hipossuficiência dos recorridos (processo no 1017302-11.2017.8.26.0008 fls. 176/177).
Não há notícia de interposição de recurso naquela ocasião.
No presente agravo, a recorrente, sustenta que o recorrido Edison
Pereira Brun possui investimento no importe de R$ 110.000,00. A fim de corroborar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212408-44.2019.8.26.0000 - Voto no 1798
4/6
amb
tese, vale-se de movimentação processual dos autos no 0203721-89.2008.8.26.0110 (fls. 26
e 28), ação na qual o recorrido figurou no polo passivo, e Sara Martins da Costa no polo
ativo, sendo que, em 14/10/2008, consta a seguinte decisão:
“Vistos. Indefiro a gratuidade porque absolutamente incompatível com a
situação patrimonial declarada à Receita Federal, R$ 104.596,47, a despeito da
titularidade de imóveis e ativos financeiros de natureza especulativa. Recolhida
a taxa judiciária, previdência e de postagem, voltem para deliberação.”
O indeferimento da gratuidade processual dirigiu-se à parte autora
da ação, Sara Martins da Costa, e não ao réu, Edison Pereira Brun, de sorte que o referido
investimento não era de titularidade do agravado.
Ainda que assim não fosse, tal decisão foi proferida em 2008,
sendo que na ação de conhecimento o recorrido Edison Pereira Brun informou estar
inserido na faixa de isenção de imposto de renda, e, neste sentido apresentou documentos
que demonstram a não apresentação de declaração nos anos de 2015 e 2016 (fls. 159/160
processo no 1017302-11.2017.8.26.0008). O recorrido Bruno Gabriel Costa Pereira, por sua
vez, trouxe aos autos declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2015, quando
auferiu em média pouco mais de R$ 2.000,00 mensais, e, quanto ao exercício de 2016,
informou sua condição de isento, anexando documento que demonstra a não apresentação
de declaração (fls. 162/169 processo no 1017302-11.2017.8.26.0008).
Portanto, analisada a questão por qualquer ângulo, não há razão
para revogação da gratuidade processual concedida aos agravados, seja porque a parte não
interpôs o recurso cabível quando rejeitada sua impugnação, ou mesmo porque não
apresentou prova nova capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência dos recorridos.
Na sequência, necessário ainda elucidar que, embora a recorrente
afirme que o a parte contrária deixou o imóvel danificado, de forma que não caberia a
restituição da caução oferecida pelos recorridos, devendo a quantia lhe indenizar pelos
alegados prejuízos, a realidade é que a sentença, integralmente confirmada em segunda
instância, além de determinar a referida compensação, não decidiu qualquer tema referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212408-44.2019.8.26.0000 - Voto no 1798
5/6
amb
ao direito indenizatório invocado:
(i) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na
exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
declarar rescindido o contrato de locação, sem decretar a providência material
do despejo, ante a desocupação do imóvel; e, b) condenar os
requeridos/reconvintes ao pagamento do aluguel e demais encargos locatícios
(IPTU, água e luz) vencidos e não pagos de dezembro de 2017, a ser atualizado
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar da data de cada vencimento, excluindo-se
a multa contratual de 10% e honorários contratuais - nos termos da
fundamentação. Tais valores deverão ser apurados em regular liquidação de
sentença;
(ii) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na
reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar a autora/reconvinda a restituir aos requeridos/reconvintes a quantia
de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) valor depositado a título de caução
(cláusula 7.1, do contrato - fl. 38).O valor da caução, corrigido monetariamente
pelo índice da caderneta de poupança (art. 38, § 2o, da Lei de Locação), deverá
ser objeto de compensação com o crédito dos aluguéis e encargos locatícios.
(fls. 216/224 Processo no 1017302-11.2017.8.26.0008).
Portanto, a despeito de a recorrente dissertar sobre os alegados
prejuízos, este tópico não foi objeto da ação de conhecimento, de sorte que não cabe aqui
qualquer discussão sobre a questão, cabendo à parte, portanto, apresentar suas alegações
em ação própria.
No que tange ao cálculo impugnado (fls. 48/49 dos autos de
origem), não se vislumbra qualquer incorreção. Em relação aos aluguéis e encargos,
considerou-se 10/12/2017 como termo inicial dos juros de mora (1% ao mês) e da correção
monetária, tal como determina o título judicial, resultando na quantia de R$ 1.635,92.
Quanto ao depósito caução, a atualização monetária foi feita pelo índice da poupança,
adotando-se como termo inicial 26/06/2015, data da assinatura do contrato. Os juros de
mora, por sua vez, incidiram a partir de 15/03/2019, data da sentença condenatória,
resultando-se na quantia de R$ R$ 2.942,36.
Na apuração apresentada pela recorrente (fls. 04), nota-se que, em
relação aos aluguéis e encargos, o montante corresponde a R$1.635,00, isto é, praticamente
o mesmo valor apresentado pela parte contrária. Quanto ao depósito caução, noutro giro,
tem-se o seguinte cálculo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212408-44.2019.8.26.0000 - Voto no 1798
6/6
amb
R$2.100,00 (caução) x 0,5% (índice da poupança ao mês) + 21% juros (21
meses, sendo 1% juros ao mês) = R$2.100,00 + R$10,50 + R$443,20 =
R$2.553,70.
Há evidente equivoco, vez que a atualização pelo índice da
poupança deve incidir desde a assinatura do contrato 26/06/2015 , posto que seu objeto é
recompor o valor da quantia depositada.
Portanto, não se vislumbra qualquer incorreção nos cálculos
apresentados pela parte contrária, de sorte que não merece reparo a decisão proferida em
primeira instância.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator